Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Transação extrajudicial concertada após o aviamento da execução. Homologação judicial. Compreensão. Encerramento dos litígios envolvendo os transatores, mediante as condições estipuladas. Transação (CC, arts. 840 e 843). Homologação. Novação. Inocorrência. Ausência de ânimo. Obrigação precedente preservada e confirmada. Simples ajustamento da forma de adimplemento. Substituição da obrigação primitiva por nova obrigação. Inocorrência. Ajuste. Inadimplemento. Cumprimento de sentença. Deflagração. Insurgência direcionada aos termos do título extrajudicial. Preclusão consumativa. Afirmação. Excesso de execução. Arguição passível de conhecimento. Adstrição à alegação de desacerto da conta confeccionada pelo credor em compasso com o título que aparelha a execução. Demonstração. Inocorrência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado em decorrência do inadimplemento do acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente, após o aviamento da execução de título extrajudicial originária, rejeitara a impugnação que formulara o executado, ao fundamento de que preclusa a oportunidade de resolução das matérias veiculadas no incidente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de se acolher alegações deduzidas no ambiente de cumprimento de sentença que homologara acordo celebrado entre as partes, perquirindo-se se as matérias veiculadas no incidente de impugnação, referentes à higidez das cláusulas contratuais do título executivo que aparelhara a execução de título extrajudicial originalmente formulada, encontram-se alcançadas pela preclusão e, outrossim, se subsistente excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições, restando formalizada por meio de instrumento vinculativo quanto ao seu teor, o qual irradia efeitos aos acordantes que, a seu turno, encontram-se submetidos às imprecações previstas no bojo da avença, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840)
4. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte do obrigado e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, implicando o convencionado concretamente simples reajustamento da forma de adimplemento da dívida exigível, porquanto já materializada em título extrajudicial, não se confunde com a novação, que, de sua vez, traduz forma de extinção da obrigação mediante a substituição da obrigação subsistente por uma nova, tratando-se de espécie contratual, reclamando sua qualificação a presença do ânimo de novar, expresso ou tácito (CC, 840 e 843).
5. Optando o executado, após ser citado no ambiente de execução de título extrajudicial, por celebrar transação envolvendo o ajustamento da forma de adimplemento da obrigação originariamente estabelecida, resultando na subsequente homologação do acordado, inviável que, diante do descumprimento do ajustado e deflagração do cumprimento da sentença que o homologara, pretenda, no ambiente de impugnação, insurgir-se quanto aos termos do instrumento contratual que aparelhara originariamente o executivo, notadamente no tocante à higidez dos acessórios nele previstos, porquanto a arguição traduz questão passível de suscitação no ambiente de embargos do devedor (CPC, art. 917), que deliberadamente optara por não manejar, dando ensejo ao aperfeiçoamento da preclusão consumativa.
6. Conquanto as arguições pertinentes à inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação e excesso de execução ressoem passíveis de veiculação via de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante assegura o artigo 525 do estatuto processual em seus incisos III e V, inviável que, defronte a opção do executado pela celebração de acordo, ao ser citado no ambiente de execução de título extrajudicial, abstendo-se, portanto, da faculdade de manejo de embargos do devedor (CPC, art. 917), sejam as questões renovadas no ambiente de impugnação ao cumprimento da sentença homologatória do acordo, em razão da preclusão aperfeiçoada.
7. Superada a oportunidade de manejo de embargos do devedor e havendo sido deflagrado cumprimento da sentença que homologara o acordo celebrado entre as partes em sede de execução de título extrajudicial, a alegação de excesso de execução passível de conhecimento em ambiente de impugnação cinge-se à apuração do acerto da conta formulada pelo credor em compasso com o título que aparelha a pretensão, e, inexistindo demonstração de desacerto na apuração promovida pelo credor ao ser reativada a fase executiva, inviável o acolhimento do excesso de execução denunciado.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.